Tribunal: TJDFT
Processo: 0734115-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734115-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADALENE RIBEIRO ALVES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebido em plantão às 23h21min do dia 07/10/2022. Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MADALENE RIBEIRO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 136598401), que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência movida pela agravante em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, postergou a análise da antecipação da tutela, após as respostas, no crivo do contraditório e da ampla defesa. A recorrente narra todo o imbróglio, asseverando que se inscreveu no concurso público de provas e títulos para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, tendo o referido certame como banca organizadora o Cebraspe. Obteve êxito nas provas objetiva, subjetiva, de digitação e na avaliação médica, abrindo caminho para o prosseguimento para a fase seguinte daquele concurso público: prova de capacidade física, a ser realizada nesta Capital Federal. Aduz que reside na cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, tendo que se deslocar até o Distrito Federal de avião para realizar todas as etapas do certame. Afirma que “(...) comprou uma passagem para estar em Brasília no dia 06 de agosto 6:35 da manhã, conforme passagem em anexo, haja vista que eu teste foi marcado para as 15:30 do dia 06 de agosto de 2022, e então teria tempo hábil para chegar e se preparar para a realização do teste. Ocorre que ao chegar no aeroporto às 23:30 do dia 05 de agosto de 2022, a impetrante fora surpreendida com a notícia de que seu voo tinha sido cancelado e remarcado para o dia 06/08/2022 somente às 15h da tarde, conforme e-mail recebido (...)”. Diante do seu não comparecimento fora eliminada do certame. Requesta a remarcação do referido teste, para que permaneça no certame, ou, o prosseguimento mesmo sem a realização do referido teste, haja vista que inexiste previsão legal para tal. Tutela de urgência ainda não efetivamente apreciada pelo Juízo de origem. Sobreveio o presente agravo de instrumento, por meio do qual a recorrente reitera o pedido de natureza provisória. Assevera o preenchimento dos requisitos para a concessão do provimento antecipatório almejado, “(...) para assegurar o ao impetrante o direito de concorrer a próxima etapa do certame (exame psicotécnico),” que ocorrera no dia 07/10/2022., por ser medida da mais pura e cristalina Justiça.” No mérito, requer a respectiva confirmação com o provimento desta pretensão reformatória. É o breve relatório necessário. Decido. No particular, denota-se que o Juízo de primeiro grau, na decisão recorrida, ainda não se pronunciou sobre o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial. Grosso modo, antecipar o conhecimento e a apreciação de tal ponto em sede recursal violaria insofismavelmente o princípio do duplo grau de jurisdição, causando reprochável supressão de instância, eis que o Juízo de primeiro grau ainda não examinou, de forma expressa e específica, esta questão aventada no recurso em foco. A despeito da data da próxima fase do certame – presume-se: realização da avaliação psicológica 9/10/2022 – a etapa na qual foi excluída inequivocamente já passou, porquanto ocorrida em 06/08/2022. Assim, na hipótese de concessão da medida antecipatória ou eventual procedência da ação, a recorrente será reintegrada ao aludido concurso na etapa que parou. Ou seja, no particular, não há risco de perecimento de direito, considerando a atual fase do concurso. Portanto, não vislumbro extrema urgência e gravidade a justificar a análise do caso em sede de plantão, sem olvidar do óbice da supressão de instância acima mencionado, a ser melhor sopesado pelo Relator natural do recurso (art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 1.953, de 19 de setembro de 2022). Ademais disso, calhar evidenciar que a petição inicial fora protocolada em 13/09/2022, com a decisão vergastada proferida no mesmo dia. A parte recorrente deixa escoar os 15 (quinze) dias ordinários do respectivo prazo recursal, e interpõe o presente agravo de instrumento às 23h21min do último dia do prazo ressaltando a necessidade e urgência do deferimento da antecipação da tutela recursal – o que, frise-se, não se extrai das circunstâncias fático-processuais despontadas dos autos. Assim, considerando que falta de apreciação do agravo de instrumento nesse plantão não acarreta o perecimento do direito, razão pela qual não admito o exame do pedido em sede de plantão e determino a distribuição regular do presente recurso a um dos Desembargadores integrantes deste egrégio Tribunal de Justiça, de acordo com as normas legais e regimentais aplicáveis à espécie. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista